Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-51.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012949-51.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JONATHAN SOUZA DA SILVA - CPF: 001.266.861-30 (RECORRENTE), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), EDUARDA DA ROSA ZANELLA - CPF: 056.618.261-09 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOO. REGIME DE
CODE-SHARE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A companhia aérea que atua em regime de
code-share
responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não opere diretamente o voo cancelado.

2. O cancelamento de voo previamente comunicado com antecedência superior a 72 horas não configura, por si só, dano moral indenizável.

3. A restituição parcial e injustificada de valores pagos por bilhetes aéreos caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

LATAM AIRLINES GROUP S/A
, interpõe recurso inominado (Id. 285890373),
no qual pugna pela reforma da sentença de origem e a consequente improcedência dos pedidos iniciais,

sob alegação de que o cancelamento do voo foi previamente comunicado e que a responsabilidade pelo trecho era de outra empresa.

JONATHAN SOUZA DA SILVA e EDUARDA DA ROSA ZANELLA, em contrarrazões (Id. 285890378), pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025